Tribunal: TJMT
Processo: 1036803-11.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036803-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), FERNANDO LANZ - CPF: 012.076.021-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ERNO LANZ - CPF: 251.358.729-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI LUIZ SGANDERLA - CPF: 405.432.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO RANCHO PRODUTOS DO AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 12.269.400/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 470.356.682-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA - CNPJ: 17.452.516/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 363.371.688-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - EPP - CNPJ: 22.186.493/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO ROCHA MACHADO DE MENEZES - CPF: 021.790.631-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CESAR PATZER - CPF: 002.059.030-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO OCULTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, fundada na CDA nº 2023210436, em que o agravante figura como corresponsável tributário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ilegitimidade passiva do agravante pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade; (ii) saber se a ausência de formalidade societária e de denúncia penal é suficiente para afastar a responsabilidade tributária; e (iii) saber se a inconstitucionalidade declarada do art. 18-C, p.u., da Lei Estadual 7.098/98, impede a responsabilização tributária do agravante.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva arguida por meio de exceção de pré-executividade exige prova documental pré-constituída, o que não se verifica nos autos. A alegação de que o agravante não consta no contrato social, por si só, não ilide a presunção de legitimidade da CDA.

4. A análise da condição de "sócio oculto" ou "proprietário de fato", nos termos dos arts. 124, I do CTN, depende de prova robusta, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

5. A presunção de certeza, liquidez e legitimidade da CDA, prevista no art. 204 do CTN, somente pode ser ilidida mediante prova inequívoca, ônus que incumbia ao agravante e não foi cumprido.

6. A ausência de denúncia criminal não impede a responsabilização tributária, dada a independência das esferas penal e tributária.

7. A aplicação da ADI nº 4.845/MT exige a demonstração de que a responsabilização se deu com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional, o que não se verifica na hipótese dos autos, cuja CDA foi amparada em normas gerais do CTN.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A exceção de pré-executividade não é instrumento hábil para afastar a legitimidade passiva de sócio oculto cuja responsabilização tributária exige dilação probatória. 2. A ausência de vínculo societário formal ou de denúncia criminal não afasta, por si só, a responsabilidade tributária fundada em presunção de legitimidade da CDA. 3. A exclusão do corresponsável do polo passivo da execução fiscal, com fundamento em norma declarada inconstitucional, exige a demonstração de que sua inclusão na CDA deu-se com base nessa norma, o que não se verifica no caso concreto.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fernando Lanz em face de decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1014378-32.2023.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso, na qual foi determinado o não conhecimento da Exceção de Pré-Executividade oposta pelo ora agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que não integra o quadro societário das empresas executadas, não foi denunciado na ação penal decorrente da "Operação Fake Paper", e que sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa fundamentou-se em dispositivo legal estadual declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.845/MT. Argumenta que sua ilegitimidade passiva poderia ser reconhecida de plano, mediante exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória, por se tratar de questão de direito baseada em precedente vinculante do STF.

Ao final, requer a reforma integral da decisão agravada para que seja conhecida e provida a Exceção de Pré-Executividade, com o consequente reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e exclusão do polo passivo da execução fiscal.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo foi deferido (Id. 323549356).

O agravado apresentou contrarrazões sustentando a higidez da decisão recorrida, a legitimidade passiva do executado com base no processo administrativo e relatório de auditoria da Operação "Fake Paper", e a inadequação da via eleita ante a necessidade de dilação probatória para análise da responsabilidade tributária.

O Ministério Público, por meio do parecer (Id. 327249362), manifestou-se no feito declarando não vislumbrar a presença de interesse público que justifique a intervenção ministerial, abstendo-se de adentrar o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernando Lanz em face de decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1014378-32.2023.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso, que objetiva a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.567.936,52 (Hum milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 2023210436.

A controvérsia cinge-se à análise da adequação da via eleita pelo agravante para discussão de sua alegada ilegitimidade passiva
ad causam
, bem como, subsidiariamente, ao reconhecimento ou não de tal ilegitimidade.

O agravante alega que não integra formalmente o quadro societário das empresas executadas, não foi denunciado na ação penal correlata decorrente da "Operação Fake Paper", e que sua inclusão na CDA fundamentou-se exclusivamente em informações prestadas em colaboração premiada e em dispositivo legal estadual declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.845/MT.

Sustenta que tais elementos seriam suficientes para o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva de plano, mediante exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

Todavia, a insurgência não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora o ordenamento processual pátrio não disponha expressamente sobre a exceção de pré-executividade, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente quando se busca anular a execução em razão da ausência de requisitos indispensáveis ao desenvolvimento válido do processo.

A questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 393, que estabelece:

DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

Sendo assim, extrai-se da orientação sumulada e da jurisprudência consolidada pela Corte Superior, a exceção de pré-executividade possui caráter excepcional, sendo admissível quando preenchidos, cumulativamente, dois requisitos: (i) a matéria arguida deve ser possível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) a decisão deve poder ser proferida sem a necessidade de dilação probatória.

O posicionamento pacífico do STJ é no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade, sob pena de se confundir a apreciação de mera petição com o ajuizamento dos embargos do devedor.

Pois bem, passamos a análise da controvérsia posto para julgamento.

1.

DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO CONCRETO

No caso dos autos, o cerne da controvérsia cinge-se ao reconhecimento ou não da ilegitimidade passiva do agravante Fernando Lanz para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Ocorre que a situação fática apresenta peculiaridade relevante que a distingue dos casos típicos de redirecionamento de execução fiscal contra sócios formais: o agravante foi incluído na CDA na qualidade de "contribuinte solidário" ou "corresponsável", com fundamento em elementos colhidos durante investigação criminal e administrativa que o apontam como "um dos proprietários" da empresa Comércio de Cereais Compra Brasil Ltda, embora sem registro formal em contrato social.

Trata-se, portanto, da figura do denominado "sócio oculto" ou "proprietário de fato", cuja caracterização demanda análise probatória substancialmente mais complexa do que a simples verificação de vínculo societário formal mediante consulta a contratos sociais e documentos públicos.

O Relatório de Auditoria Fiscal da Ordem de Serviço Fiscal nº 3.012.121-3, que fundamenta a CDA, menciona o agravante com base em colaboração premiada e em elementos colhidos durante a "Operação Fake Paper", que investigou complexo esquema de sonegação fiscal envolvendo empresas cerealistas (Id. 323433877, pág. 141 a 152; e Id. 323433878, pág. 03 a 11).

A análise da efetiva participação do agravante como "sócio oculto" ou "proprietário de fato", bem como a verificação de seu interesse comum nas operações irregulares (artigo 124, I, do CTN) ou de sua condição de diretor ou gerente de fato (artigo 135, III, do CTN), demanda necessariamente uma análise aprofundada de documentos contábeis e financeiros que comprovem ou refutem a titularidade econômica ou o benefício direto das operações. Além disso, a análise do grau de corroboração da colaboração premiada demanda o exame de outras provas documentais ou testemunhais.

Tais elementos probatórios não estão integralmente disponíveis nos autos da execução fiscal, tão pouco nestes autos, e transcendem, inequivocamente, a mera análise documental própria da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, inclusive, tem sido o posicionamento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I . Caso em exame: 1. Execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, referente a crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do ICMS e infração por transporte de mercadorias sem documentos fiscais. 2. O agravante opôs exceção de pré-executividade alegando cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva . A decisão de primeira instância rejeitou a exceção, entendendo que as matérias envolvem questões que demandam dilação probatória. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de ilegitimidade passiva pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade ou se requer a análise de provas em embargos à execução. III. Razões de decidir: 4. Como regra, a ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, por demandar análise de elementos fáticos e probatórios. 5 . Excepcionalmente, admite-se essa via quando houver prova documental inequívoca e pré-constituída que comprove a ausência de responsabilidade tributária, o que não se verifica no caso concreto, ante a insuficiência de documentos que demonstrem, de plano, a condição de mero transportador do agravante. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A ilegitimidade passiva em execução fiscal não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade quando exige dilação probatória.”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10259252720258110000, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/10/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL NA VIA INCIDENTAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória. 2 . Deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade pautada na ilegitimidade passiva da parte executada, quando não comprovado, de plano, a transferência de posse do imóvel onde ocorrida a infração. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023013-28 .2023.8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

O agravante, em sua exceção, não apresentou prova documental pré-constituída e inequívoca de sua ilegitimidade passiva. Limitou-se a argumentos de natureza negativa (não consta como sócio formal nos contratos sociais, não foi denunciado na ação penal), sem trazer aos autos documentos que demonstrem, de forma cabal e irrefutável, a total ausência de relação de fato com as empresas executadas ou com as operações irregulares investigadas.

Desta forma, mostra-se acertada a decisão agravada ao consignar que a demonstração da alegada ilegitimidade passiva extrapola os limites da via estreita da exceção de pré-executividade, sendo necessária a produção de provas e a devida instrução do feito.

2.

DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA E DO ÔNUS PROBATÓRIO

O artigo 204 do Código Tributário Nacional estabelece que a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. O parágrafo único do mesmo dispositivo ressalva que tal presunção é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Destaco:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

A Certidão de Dívida Ativa foi elaborada com base no processo administrativo nº 5976607/2021 e no relatório de auditoria fiscal da Ordem de Serviço Fiscal nº 3.012.121-3 (Id. 323433877, pág. 141 a 152; e Id. 323433878, pág. 03 a 11), que detalha as operações irregulares investigadas na "Operação Fake Paper".

A inclusão do agravante como corresponsável fundamenta-se não apenas em colaboração premiada, mas também em análise técnica realizada pela auditoria fiscal, que identificou sua suposta participação no esquema de sonegação. Nesse sentido, destaco trecho do relatório de auditoria (Id. 323433877, pág. 141):

[...] O presente serviço
de auditoria é subsidiado com base em constatações obtidas mediante investigações promovidas pela Delegacia Especializada em Combate a Crimes contra a Ordem Tributária, da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, no âmbito da operação denominada FAKE PAPER, a qual apura a existência de um complexo esquema multifacetário de sonegação fiscal envolvendo empresas cerealistas com atuação no Estado de Mato Grosso
, que foi materializado no âmbito da Ação Penal nº 36733-26.2018.811.042, Código nº 545506, SIMP nº 005703-007/2018 (Inquérito Policial n° 36733-26.2018.811.0042 (Fórum), Código 545506, SIMP 005703-007/2018, nº 066/2018/DEFAZ/MT), em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, bem como no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 395/2020/DECFAP/MT.

[Destacamos]

Tal fundamentação confere à CDA a presunção de legitimidade prevista no artigo 204 do CTN, cabendo ao executado o ônus de comprovar, mediante prova pré-constituída e inequívoca, sua ilegitimidade, o que não ocorreu no caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao regime de recurso repetitivo (artigo 543-C do CPC/1973, atual artigo 1.036 do CPC/2015), consolidou o entendimento de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra corresponsável cujo nome consta da Certidão de Dívida Ativa, pois a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução, vejamos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória . 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25 .03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3 . Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(STJ - REsp: 1110925 SP 2009/0016209-8, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 22/04/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2009 RSSTJ vol . 36 p. 425)

Assim, a
ratio decidendi
(fundamento na presunção de legitimidade da CDA e necessidade de prova robusta para ilidir tal presunção) aplica-se de forma análoga ao caso de alegado "sócio oculto", cuja demonstração de ilegitimidade é substancialmente mais complexa e demanda análise probatória ainda mais aprofundada.

Neste ponto, inclusive, tem se posicionado a Colenda Corte Superior, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA . PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. 1 . Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
3. A respeito da exceção de pré-executividade, este Tribunal Superior definiu tese pelo seu não cabimento, na hipótese em que o nome do corresponsável tributário está inserido na Certidão de Dívida Ativa; isso porque essa espécie de título executivo goza de presunção relativa liquidez e certeza, situação que atribui o ônus de comprovar a inexistência de responsabilidade tributária à parte executada, o que só pode ser feito por meio dos embargos à execução fiscal (temas 103, 104 e 108)
. Precedentes. 4. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois o órgão julgador a quo decidiu pelo não cabimento da exceção de pré-executividade em razão do nome do corresponsável estar inserido na CDA e destacou que prova apresentada não foi apta ao afastamento da presunção de certeza e liquidez do título executivo. 5 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2137614 TO 2024/0137922-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

[Destacamos]

A propósito, é o entendimento desta Colenda Câmara de Direito Público:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO – NÃO CONFIGURADA – REGULARIDADE DA CDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ‘a CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo. 3. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade.” (...) (TJ-MT - AI: 10079223420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020). Decisão mantida. Agravo desprovido.

(TJ/MT. N.U 1024623-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Assim, a exceção de pré-executividade possui caráter excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo dos embargos à execução, sob pena de se subverter a sistemática legal de defesa do executado em execução fiscal e de se violar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, prevista no artigo 204 do Código Tributário Nacional.

O agravante não demonstrou, mediante prova pré-constituída e inequívoca, sua ilegitimidade passiva, limitando-se a argumentos de natureza negativa insuficientes para ilidir a presunção de legitimidade da CDA. A comprovação da alegada ilegitimidade demanda instrução probatória aprofundada, incompatíveis com a via eleita.

Desta forma, a decisão agravada mostra-se acertada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção.

3.

DA INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E TRIBUTÁRIA

O agravante sustenta que não foi denunciado na Ação Penal nº 0036733-26.2018.8.11.0042, decorrente da "Operação Fake Paper", o que, em seu entendimento, demonstraria a ausência de prática de qualquer conduta ilícita e, consequentemente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Tal argumento não prospera.

Cumpre esclarecer que a ausência de denúncia criminal, embora relevante como elemento indiciário, não é determinante para afastar automaticamente a responsabilidade tributária. As esferas penal e tributária possuem pressupostos e standards probatórios distintos.

Na esfera penal, exige-se prova além da dúvida razoável para configuração do tipo penal, enquanto na esfera tributária administrativa a responsabilidade solidária pode ser reconhecida com base em elementos probatórios que demonstrem participação ou benefício nas operações irregulares, ainda que insuficientes para configuração de crime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da independência entre as esferas:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA . APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIAS DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS, CIVIL E PENAL. PRECEDENTES . INTIMAÇÃO. LEGALIDADE. REVISÃO DO JUÍZO. SÚMULA 7/STJ . 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2 . A jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a absolvição por atipicidade da conduta na seara criminal não afasta eventual apuração da responsabilidade tributária, em razão da independência entre as instâncias administrativas, civil e penal, salvo quando se verificar absolvição criminal por inexistência do fato por negativa de autoria.Citem-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.464.563/RS, rel . Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/12/2020; HC 524.396/SP, rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/10/2019.3. "Em que pese a independência dos processos que correm na seara penal em relação à cível ou administrativa, a jurisprudência desta Corte admite a excepcional repercussão da absolvição da esfera criminal nos demais âmbitos, quando esta é baseada na negativa da autoria ou na inexistência do fato" (AgInt no REsp 1.328 .837/RR, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, REPDJe de 26/2/2019, DJe 25/2/2019).4. Na espécie, diferentemente do alegado pelo recorrente, a Corte a quo firmou que a sentença penal absolutória considerou atípica a conduta, afastando o crime de sonegação, e concluiu pela legalidade da intimação, com base nos autos dos processos administrativos fiscais .5. Inviável rever as referidas conclusões, no sentido das alegações recursais, sem o reexame do suporte fático dos autos - providência essa vedada no âmbito do recurso especial. Aplicação da Súmula 7/STJ.6 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2053988 PR 2023/0033291-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

No caso dos autos, não há notícia de absolvição criminal com base em inexistência do fato ou negativa de autoria (as únicas hipóteses que repercutiriam na esfera tributária), mas sim mera ausência de denúncia, elemento insuficiente para afastar a responsabilidade tributária apurada em sede administrativa.

4.

DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO ESTADUAL

O agravante invoca a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98, declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.845/MT, com eficácia erga omnes e efeito vinculante.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.845/MT (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, DJe 20/05/2020), declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Estadual nº 7.098/98 que ampliava o rol de responsáveis tributários de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional, em violação ao artigo 146, III, "b", da Constituição Federal, que reserva à lei complementar a disciplina das normas gerais em matéria tributária.

Contudo, a aplicação deste precedente vinculante ao caso concreto demanda verificação prévia de dois elementos essenciais: a) Se a CDA efetivamente fundamentou a inclusão do agravante com base no dispositivo declarado inconstitucional; e b) Se a responsabilização poderia subsistir com base na aplicação direta dos artigos 124, I, ou 135, III, do Código Tributário Nacional (responsabilidade solidária por interesse comum ou responsabilidade pessoal de diretores e gerentes), independentemente do dispositivo estadual inconstitucional.

Da análise dos documentos constantes nos autos (CDA e Relatório de Auditoria Fiscal), verifica-se que não há indicação clara e expressa do dispositivo legal indicado pelo agravante como inconstitucional. A CDA limita-se a qualificá-lo como "contribuinte solidário" ou "corresponsável", sem mencionar expressamente o fundamento legal da responsabilização.

Por sua vez, o Relatório de Auditoria menciona-o com base em colaboração premiada como "um dos proprietários" da empresa, bem como indica a coobrigação pela responsabilidade tributária pelas operações acima com base na hipótese de "interesse comum" prevista no artigo 124, I, do CTN, vejamos:

Art. 124. São solidàriamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

Além disso, quanto a legislação estadual, o Relatório de Auditoria também indica a responsabilidade de coobrigados com base no art. 937, §1º do RICMS/MT (Decreto Estadual nº 2.212/2014), bem como o art. 18, inciso VIII, alínea “a” e 18-A, ambos da Lei Estadual nº 7.098/98. Destaco:

Art. 937. Constitui infração tributária toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe em inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de normas estabelecidas em leis, neste regulamento, em decretos regulamentares ou em atos complementares que sejam pertinentes ao ICMS ou que façam referência ao aludido tributo ou a ele se apliquem. (cf. art. 37 da Lei nº 7.098/98)

§ 1º Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, todos os que, de qualquer forma, concorrerem para sua prática ou dela se beneficiarem. (cf. inciso I do caput do art. 124 do CTN)

Art. 18 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimo legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

[...] VIII - a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria ou bem ou de tomador de serviços: a) prestar ou deixar de prestar declaração ou informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto.

Art. 18-A São, também, solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:

Desta forma, a alegação de inconstitucionalidade do dispositivo estadual, embora juridicamente relevante, está prejudicada pela indefinição do fundamento legal específico da responsabilização, podendo ser adequadamente analisada em sede de embargos, com a devida instrução probatória e esclarecimentos pela Fazenda Pública.

A ausência de indicação expressa do dispositivo estadual inconstitucional impede, neste momento processual, a aplicação automática do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, pois não se pode presumir que a inclusão decorreu exclusivamente do dispositivo estadual declarado inconstitucional quando existem fundamentos alternativos constitucionais e plenamente válidos, conforme destacado anteriormente.

Tal indefinição constitui mais um elemento a corroborar que a matéria demanda maior aprofundamento probatório. Caso se comprove que a responsabilização decorreu exclusivamente do dispositivo estadual declarado inconstitucional, a exclusão do agravante será medida que se imporá por força do precedente vinculante.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ao não conhecer da exceção de pré-executividade, ante a necessidade de dilação probatória para análise da responsabilidade tributária do agravante.

5.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por FERNANDO LANZ, para manter na íntegra a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, determinando o imediato prosseguimento da Execução Fiscal nº 1014378-32.2023.8.11.0041 em relação ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025